Tribunal: TJES
Processo: 0085592-59.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles.
A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono.
Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.816.104/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.155/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

2. Recurso de
BV FINANCEIRA S/A CFI
provido. Sentença anulada. Recurso de
CECILIA DOS SANTOS RODRIGUES prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0085592-59.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: CECILIA DOS SANTOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S/A CFI e não conhecer do recurso de CECILIA DOS SANTOS RODRIGUES, nos termos do voto do Relator.